Tribunal: TJBA
Processo: 8008963-35.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008963-35.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SOMED SOCORROS MEDICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FERNANDO JOSE MAXIMO MOREIRA, ANANDA SILVA MAXIMO MOREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA SISBAJUD. ART. 6º, § 7º-B, DA LEI Nº 11.101/2005. LEI Nº 14.112/2020. AUTONOMIA DO JUÍZO EXECUTIVO. CONTROLE REPRESSIVO E POSTERIOR PELO JUÍZO UNIVERSAL. DEVER DE COOPERAÇÃO JURISDICIONAL.

RECURSO IMPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por sociedade empresária do ramo hospitalar em face de decisão que, no bojo de execução fiscal movida pelo Município do Salvador, determinou a pesquisa e o bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o processamento da recuperação judicial tem o condão de suspender a tramitação de execuções fiscais e a prática de atos constritivos eletrônicos de numerário; e (ii) verificar se o dever de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC) impõe ao juízo da execução a obrigatoriedade de oitiva prévia do juízo recuperacional antes da efetivação do bloqueio SISBAJUD.

III. Razões de decidir:

3. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, que introduziu o § 7º-B ao art. 6º da Lei nº 11.101/2005, restou consolidada a regra da não suspensão das execuções fiscais pelo deferimento da recuperação judicial.

4. A competência funcional para a prática de atos de constrição patrimonial permanece integralmente com o juízo da execução fiscal, em harmonia com a independência do crédito tributário consagrada no art. 187 do CTN e no art. 29 da LEF.

5. O modelo de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC) e o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não exigem a oitiva prévia do administrador judicial ou do juízo da recuperação antes da ordem de bloqueio eletrônico. O controle exercido pelo juízo da recuperação judicial é posterior e repressivo, ocorrendo mediante a comunicação do ato já efetivado, momento em que o juízo universal poderá avaliar a essencialidade e propor a substituição por outras garantias se comprovado o prejuízo irreversível ao plano de soerguimento.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso improvido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"A execução fiscal contra empresa em recuperação judicial deve prosseguir regularmente, sendo legítima a ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD independentemente de oitiva prévia do juízo universal, a quem compete apenas o controle posterior de eventual substituição da medida."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8008963-35.2026.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
SOMED SOCORROS M
É
DICOS LTDA - EPP
e Agravad
o
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça